Tribunal: STF
Processo: Rcl 55296
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. RE Nº 760.931-RG/DF (TEMA RG Nº 246). ADC Nº 16/DF. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA:'LIMINAR DEFERIDA.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Vibra Energia S.A. (atual denominação da Petrobras Distribuidora S.A.), em face de decisão proferida pela Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e de acórdão proferido pela Segunda Turma daquela Corte, no processo nº 0100774-29.2018.5.01.0204, pelas quais teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF – Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.  



    2. A reclamante narra que o Tribunal reclamado negou provimento ao agravo em agravo de instrumento, afastando a aplicação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, e atribuiu-lhe a responsabilidade subsidiária por culpa in vigilando, nos termos do item IV da Súmula nº 331 do TST. Desse modo, entendeu não comprovada pela reclamante a fiscalização na execução do contrato pela prestadora de serviço, que se mostrou inadimplente em suas obrigações trabalhistas.



    3. Informa que a Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao recurso extraordinário.



     



    4. Alega que a decisão reclamada não observou o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF. Menciona, também, o Tema nº 1.118 do ementário da Repercussão Geral.



    5. Destaca que o fato de a Petrobras ter optado por um sistema de contratação mais flexível e simplificado (art. 67 da Lei nº 9.478, de 1997, e Decreto nº 2.745, de 1998) não pode ser considerado impeditivo para a aplicação da tese firmada no julgamento dos mencionados paradigmas. 



    6. Requer o sobrestamento do feito até o julgamento da matéria relativa ao ônus da prova quanto à conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilidade subsidiária, cuja repercussão geral foi reconhecida no RE nº 1.298.647-RG/SP, Tema RG nº 1.118, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. 10/12/2020, p. 17/12/2020.



    7. Pleiteia a concessão de liminar para suspender o processo nº 0100774-29.2018.5.01.0204, até o julgamento final da presente reclamação.



    8. No mérito, busca a procedência desta medida, para cassar as decisões reclamadas ou determinar medida adequada à preservação da autoridade das decisões desta Corte.



    É o relatório.  



    Decido.  



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    11. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:  



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”  



    (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).  



    12. No mesmo sentido, esta Suprema Corte entendeu não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:  



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”  



    (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).  



    13. Inconteste, pois, a impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados.  



    14. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observar os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos embargos de declaração do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:  



    “(...). Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Publica, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.



    Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:



(...) 



    “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 



    (Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).



(...)



    “A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 



(...)



    para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 



    (Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).



(...) 



    “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 



    (Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).  



    (RE nº 760.931-ED-RG/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos).  



    15. Examinando detidamente os contornos do caso em tela, considero presentes, nesta análise preliminar, os requisitos para a concessão da medida liminar requerida pela parte reclamante.  



    16. Na decisão reclamada, verifica-se fundamentação genérica da culpa do ente público, conforme se extrai da seguinte ementa:  



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.



    TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. PETROBRAS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 9.478/1997 E DO DECRETO Nº 2.745/1998. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO SIMPLIFICADO. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 8.666/1993. INCIDÊNCIA DA DIRETRIZ PERFILHADA NO ITEM IV DA SÚMULA Nº 331 DO TST. ÔNUS DA PROVA.



    A Lei nº 9.478/1997, que disciplina a política energética nacional e as atividades relativas ao monopólio do petróleo, dispõe, em seu artigo 67, que ‘os contratos celebrados pela PETROBRAS, para aquisição de bens e serviços, serão precedidos de procedimento licitatório simplificado, a ser definido em decreto do Presidente da República’. A sua regulamentação se deu por meio do Decreto nº 2.745/1998, que ‘aprova o Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS previsto no art. 67 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997’. O citado decreto estabelece expressamente, no capítulo que trata da contratação de prestadores de serviços, que as contratações da Petrobras reger-se-ão pelas normas de direito privado e pelo princípio da autonomia da vontade, incompatíveis com a aplicação da Lei nº 8.666/1993. Dessa forma, nos termos da regulamentação específica, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública independe da comprovação de culpa. Posteriormente, o artigo 67 da Lei nº 9.478/1997 foi revogado pela Lei nº 13.303/2016. Não obstante, no caso dos autos, a prestação de serviços do reclamante ocorreu de 29/5/2015 a 2/4/2018, durante a vigência do artigo 67 da Lei nº 9.478/1997, antes de sua revogação pela Lei nº 13.303/2016, observado o período de vacatio legis, o que atrai a aplicação do item IV da Súmula nº 331 do TST, segundo o qual a responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços prescinde da comprovação de culpa. Assim, a regularidade do contrato de prestação de serviços não afasta a responsabilidade subsidiária da Petrobras, na medida em que, nos termos das regras do procedimento licitatório simplificado, vigentes à época da contratação da parte reclamante, o inadimplemento da empresa contratada é suficiente para atrair a responsabilidade da tomadora. Por oportuno, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, em sua composição plena, examinando a matéria, firmou jurisprudência no sentido de que, no período de vigência da Lei nº 9.478/1997, não se aplicam a Lei nº 8.666/1993 e a Súmula nº 331, item V, do TST (Processo E-RR 101398-88.2016.5.01.0482, Relator Ministro Lelio Bentes Corrêa, julgamento 17/12/2020, acórdão publicado no DEJT em 3/9/2021). Na ocasião, decidiu-se, por maioria, que incide o disposto na Súmula nº 331, item IV, do TST, reiterando-se o posicionamento já perfilhado por esta Segunda Turma de que o procedimento licitatório simplificado previsto na Lei nº 9.478/1997 é regido por normas de direito privado e pelo princípio da autonomia da vontade, regramentos incompatíveis com a aplicação da Lei nº 8.666/1993. Como consequência, a condenação da Petrobras sob o enfoque da Lei nº 9.478/1997 decorre do simples inadimplemento das verbas trabalhistas pela empresa terceirizada, prestadora de serviços. Prescinde, portanto, da comprovação de culpa da tomadora. Ademais, in casu, segundo se infere da decisão regional, a Administração Pública não comprovou a efetiva fiscalização do contrato firmado com a prestadora de serviços, motivo pelo qual foi reconhecida a sua responsabilidade subsidiária também com amparo nesse fundamento. A tese de que incumbe ao ente público o ônus da prova da fiscalização encontra amparo na jurisprudência pacificada nesta Corte, nos termos firmados pela Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, em sua composição completa, no julgamento do Processo nº E-RR-925-07.2016.5.05.0281, de relatoria do Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, em que, por expressiva maioria, firmou-se posicionamento de que cabe ao ente público o encargo de demonstrar a vigilância adequada no cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora dos serviços. Por todo o exposto, constata-se que, havendo, na decisão monocrática, as razões de decidir deste Relator, acrescidas daquelas apontadas neste agravo, tem-se por atendida a exigência da prestação jurisdicional, ainda que o resultado do julgamento seja contrário ao interesse da parte. Para que se tenha por atendido o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, basta que nessas se enfrentem, de forma completa e suficiente, as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, o que ocorreu no caso concreto. Portanto, não restam dúvidas de que foi prestada a devida jurisdição à parte agravante. Agravo desprovido.”  



    17. Ao recurso extraordinário interposto pela ora reclamante negou-se seguimento, ante a incidência dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. Ainda não houve a atuação nesta Corte do agravo em recurso extraordinário.



    18. Vê-se que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do ente público ao dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que parece colidir frontalmente com a decisão vinculante deste Pretório Excelso nos julgados de referência.  



    19. Ademais, não há nenhuma menção no acórdão reclamado acerca de possível prova do nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado levaria à aplicação da responsabilidade objetiva, que não pode prosperar, sob pena de violação a entendimento já pacificado no âmbito desta Corte.



    20. É necessário refletir acerca da imputação objetiva ao Estado e às estatais de dívidas trabalhistas. Nesse sentido, com relação à dinâmica da responsabilidade civil do Estado e da aplicação do princípio da solidariedade, o autor Alexandre Aragão aponta:  



    “O tema dos fundamentos da responsabilidade civil do Estado merece ser mais aprofundado por nossa doutrina, uma vez que a ideia da igualdade na repartição dos encargos sociais como o seu único fundamento leva a uma expansão inadvertida dos permissivos da responsabilização estatal, quando as diversas circunstâncias aptas a fazer esta eclodir demandam maiores cautelas e sutilezas, fazendo com que o que poderia representar um avanço da cidadania, cada vez mais garantida em face do Estado, constitua na verdade uma demonstração cultural do pouco zelo da sociedade brasileira com o espaço público.



    Isto faz com que a responsabilidade da Administração Pública possa vir a ser injustificadamente ampliada, já que a sociedade muitas vezes pode não ter a exata dimensão da imputação do ônus financeiro correspondente, o que também vem acontecendo com o aumentos dos custos dos serviços prestados por profissionais sujeitos legal ou jurisprudencialmente a fortes obrigações indenizatórias.”



    (ARAGÃO, Alexandre Santos de. Os Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 27, julho/agosto/setembro de 2011.).



    21. Imputar débito trabalhista às entidades estatais que possuam regimentos próprios acerca da contratação com terceiros pode estar justificado e legitimado em determinado caso concreto. No entanto, esta Corte tem entendimento que a responsabilidade não pode ser automática, e, em assim sendo, deve-se mensurar os riscos embutidos no posicionamento de validar a imputação de débitos trabalhistas à entidade contratante, descurando do liame mínimo entre conduta e dano ocorrido, como advertido pelo autor acima referenciado, por exemplo, eventual aumento dos custos da atividade empresarial estatal que reverberá em aumento do preço de itens e serviços disponibilizados à população.



    22. Com efeito, ao negar provimento, mantendo-se a culpa in vigilando do ente público, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral, já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), o Tribunal reclamado parece se distanciar do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. 



    23. Há precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confira-se:  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. Configuração. Reclamação julgada procedente. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. Precedentes de ambas as Turmas. 7. Interposição de recursos contra o ato reclamado não prejudica a julgamento da reclamação. Art. 988, § 6º, do CPC. 8. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 9. Negado provimento ao agravo regimental.”  



    (Rcl nº 40.942-ED-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 07/01/2021; grifos nossos).  



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTEOU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora agravante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC.



    3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.”  



    (Rcl nº 45.736-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 21/05/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade.”  



    (Rcl nº 40.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 08/09/2020, p. 27/11/2020; grifos nossos).  



    24. A propósito, extraio o trecho a seguir de recente decisão monocrática proferida em caso idêntico ao destes autos pelo Ministro Alexandre de Moraes: Rcl nº 53.014/RJ, j. 25/04/2022, p. 28/04/2022:



    “No caso concreto, a Justiça Laboral imputou responsabilidade subsidiária à ora reclamante valendo-se dos seguintes fundamentos (doc. 25):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – PETROBRÁS - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO SIMPLIFICADO - LEI N° 9.478/97 E DO DECRETO Nº 2.745/98. INAPLICABILIDADE DA LEI N° 8.666/93 - INCIDÊNCIA DA SÚMULA/TST Nº 331, IV. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA. Tratando-se de recurso interposto em face de decisão regional que analisou questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista, revela-se presente a transcendência jurídica da causa, a justificar o prosseguimento do exame do apelo. Quanto à matéria de fundo, constata-se que a controvérsia diz respeito à responsabilidade subsidiária da PETROBRÁS nos contratos celebrados na vigência do artigo 67 da Lei nº 9.478/1997, regulamentado pelo Decreto nº 2.745/1998, o qual, em seu item 7.1.1, estabeleceu que "os contratos da Petrobras reger-se-ão pelas normas de direito privado e pelo princípio da autonomia da vontade". A Lei nº 13.303/16 (Lei das Estatais), revogou expressamente o artigo 67 e, no § 1º do artigo 77, dispôs: "Art. 77. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. § 1º A inadimplência do contratado quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à empresa pública ou à sociedade de economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis". Entretanto, no caso dos autos, restou consignado no acórdão regional que o contrato de prestação de serviços foi firmado ainda na vigência da Lei nº 9.478/1997. Dessa forma, deve ser aplicado à hipótese o teor do item IV da Súmula nº 331 do TST. Precedentes. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    Assim, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação ao reclamante trabalhista, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso semelhante, em julgado cuja ementa transcrevo:



    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento. (Rcl 28.459 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019; Rcl 36.836 EDAgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/2/2020).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o acórdão reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à Reclamante.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.” (grifos nossos).



    25. Não se trata de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça Laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, providência incompatível com a via reclamatória, mas sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte.



    26. Verificada a plausibilidade da alegação autoral, entendo presente igualmente o requisito do perigo na demora, ante o risco concreto de se impor, a partir do trânsito em julgado da condenação subsidiária, o pagamento de valores de difícil ou impossível reversão.  



    27. Diante do que exposto e apreciado, com a ressalva de eventual reexame da matéria no julgamento de mérito, defiro o pedido liminar para suspender o acórdão reclamado, até decisão final desta reclamação.  



    28. Cite-se a parte beneficiária, no endereço indicado na petição inicial, para apresentar contestação (art. 989, inc. III, do CPC). Intime-se, se necessário, o reclamante para fornecer o endereço atualizado da parte beneficiária do ato impugnado, sob pena de extinção do feito (arts. 319, inc. II; 321; e 989, inc. III, do CPC).



    29. Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada, inclusive, para, querendo, apresentar as informações no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no art. 157 do RISTF.



    30. Dispenso a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República, com fundamento no art. 52, parágrafo único, do RISTF.   



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator